Tribunal: STF
Processo: HC 256434
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M.V.C.B., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido no PET no REsp nº 2.175.758/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Neste writ, a Defensoria Pública da União alega que o nos autos do REsp nº 2.175.758, não foi disponibilizado mais de 200 (duzentas) páginas dos autos, o resulta em evidente prejuízo para a defesa (arts. 563 e 564 do Código de Processo Penal).



    Requer, ao final, 



    “1. A concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2175758 - RJ (2024/0385151-0), até o julgamento final deste habeas corpus;



    2. No mérito, a concessão da ordem para anular a decisão e todos os atos processuais subsequentes, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para novo julgamento, com a devida inclusão dos documentos 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no julgamento monocrático, destacou o seguinte:  



    “Não obstante ter sido certificado que o presente feito foi recebido do TRF2ª Região com os documentos de fls. 01/211 corrompidos ou com restrição de acesso, a defesa não esclarece pontualmente de que modo a ausência desses documentos comprometeu o julgamento do recurso especial, nem ao menos reporta que parte da sentença condenatória alteraria a visão deste julgador, considerando que não é possível nesta Corte rever provas dos autos. 



    Destarte, o prejuízo deve estar apoiado em razões concretas de ocorrência de mal injusto à ré, o que não se provou.



    (...)



    Esclarece-se que o apelo especial foi interposto contra acórdão proferido em apelação criminal, que apenas manteve a sentença condenatória. O julgamento nesta Corte tem por base o acórdão estadual, disponível a este julgador nestes autos, além de a decisão estar pautada em jurisprudência desta Corte e na incidência de óbice sumular. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido”. (edoc. 3, p. 1-2, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, na espécie, o STJ, ao negar a nulidade do feito destacou que “o presente feito foi recebido do TRF2ª Região com os documentos de fls. 01/211 corrompidos ou com restrição de acesso, a defesa não esclarece pontualmente de que modo a ausência desses documentos comprometeu o julgamento do recurso especial, nem ao menos reporta que parte da sentença condenatória alteraria a visão deste julgador”. 



    Desse modo, não observo constrangimento ilegal pela negativa do STJ em acolher alegação de suposta nulidade por restrição à defesa de acesso regular a processo que tramita no Tribunal.



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente